Tribunal: CARF
Processo: 10860.720264/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720264/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.155 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
WOODVALE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe
deu provimento parcial para afastar a obrigatoriedade da retenção de 11% do período de 01/2007
a 30/06/2007. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora designada

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720264/2012-59
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.155 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720264/2012-59

01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em 27/02/2012, e levado à
ciência do sujeito passivo em 01/03/2012 mediante cientificação pessoal de seu
representante legal, composto pelo Debcad 37.353.595-3 – destinado ao lançamento da
contribuição previdenciária devida pela tomadora de serviços prestados mediante cessão
de mão-de-obra ou empreitada, que tem a obrigação de reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura, recolhendo o valor retido em nome da empresa
cedente de mão-de-obra (Lei 8.212/91, artigo 31). O crédito tributário lançado totaliza o
valor de R$ 84.314,78 (oitenta e quatro mil, trezentos e quatorze reais e setenta e oito
centavos), incluindo o valor principal, juros e multas de ofício e de mora.
Conforme o Relatório Fiscal, a autuada firmou contrato com a empresa Martins &
Santos Serviços e Transportes Ltda (atualmente com a razão social: M & S Serviços e
Transportes Ltda), assinado em 24/08/2006, redigido nos seguintes termos:
“01. O presente contrato tem por objetivo o fornecimento de mão de obra especializada
para execução de serviços diversos, no endereço da CONTRATANTE.
02. Para executar os serviços, conforme especificado pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA através deste presente instrumento se obriga a fornecer os seguintes
serviços:
03. Mão-de-obra para serviços diversos.
Motoristas e Operadores de empilhadeiras.
04. Os referidos serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE.”
Caracterizada a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, deveria a
autuada reter e recolher 11% (onze por cento) do valor das notas fiscais ou faturas,
assim não o fazendo, deu ensejo ao lançamento de ofício materializado neste AI. Junta,
por amostragem, cópias das notas fiscais de serviços, além do contrato celebrado entre
as partes.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
INCOMPATIBILIDADE COM A RETENÇÃO SOBRE FATURAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO.
Até 2008, conforme o Parecer PGFN/CRJ 2.122/2011, aprovado pelo Ato Declaratório
10/2011 da Procuradora Geral da Fazenda Nacional, a empresa prestadora de serviço
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.155 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720264/2012-59

optante pelo SIMPLES não se sujeita à retenção de contribuição previdenciária sobre
faturas de prestação de serviço.
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte alega que a empresa prestadora de
serviços Martins e Santos Serviços e Transportes, atualmente M e S Serviços de Transportes
Ltda., era optante do Simples no exercício de 2007 apesar da decisão da DRJ ter informado que
não haja registros no banco de dados institucionais consultados de que tal prestadora tenha sido
optante do SIMPLES.
06 – Para tanto junta aos autos os documentos de e-fls. 157/159 no qual os acolho
diante da exceção à regra do art. 16§4o “c” destinados a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
07 – Pelo teor dos documentos verifico tratar-se de DARF-SIMPLES em nome da
prestadora de serviços M e S Serviços de Transportes Ltda. contendo os recolhimentos das
competências de 01/2007 a 06/2007:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.155 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720264/2012-59

06 – Portanto, entendo que comprovado o direito do contribuinte demonstrando
que o prestador de serviço nas competências de 01/2007 a 30/06/2007 era optantes pelo Simples
Nacional, sendo que dou provimento parcial ao recurso para excluir esse período do lançamento,
de acordo com as razões já expostas pela decisão de piso quanto a aplicação do Parecer
PGFN/CRJ 2.122/2011 indicado.
07 – O contribuinte também pede que seja aplicada essa decisão em relação a
multa no DEBCAD 51.008.773-6. No caso caberá a autoridade executora do acórdão aplicar de
ofício eventuais reflexos dessa decisão quanto a eventuais obrigações acessórias decorrentes
desse lançamento. É como voto.

Conclusão
07 - Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento no
tocante ao mérito do presente julgamento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.155 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720264/2012-59

Consoante já relatado, trata-se de julgamento de Auto de Infração Debcad
37.353.595-3, de lançamento da contribuição previdenciária devida pela tomadora de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, que tem a obrigação de reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura, recolhendo o valor retido em nome da
empresa cedente de mão-de obra (Lei 8.212/91, artigo 31).
Conforme o Relatório Fiscal, a autuada firmou contrato com a empresa Martins &
Santos Serviços e Transportes Ltda (atualmente com a razão social: M & S Serviços e
Transportes Ltda), assinado em 24/08/2006, redigido nos seguintes termos:
01. O presente contrato tem por objetivo o fornecimento de mão de obra especializada
para execução de serviços diversos, no endereço da CONTRATANTE.
02. Para executar os serviços, conforme especificado pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA através deste presente instrumento se obriga a fornecer os seguintes
serviços:
03. Mão-de-obra para serviços diversos.
Motoristas e Operadores de empilhadeiras.
04. Os referidos serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE.
Segundo a fiscalização, caracterizada a prestação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra, deveria a autuada reter e recolher 11% (onze por cento) do valor das notas fiscais
ou faturas, assim não o fazendo, deu ensejo ao lançamento de ofício materializado neste Auto de
infração.
A recorrente defende que a empresa Martis & Santos Serviços e Transportes Ltda
era optante pelo SIMPLES no exercício de 2007, e para tanto, anexa cópias de DARF Simples de
e-fls. 157/159, no intuito de comprovar o alegado.
No período de 01/01/2007 a 31/12/2007, a decisão da DRJ é categórica ao afirmar
que a prestadora dos serviços não era optante pelo Simples, confira-se:
Inicialmente, considerando que o lançamento contempla as competências 01/2007 a
12/2008, cumpre esclarecer que não existe registro nos bancos de dados institucionais
consultados, de que a prestadora (Martins & Santos Serviços e Transportes, que depois
alterou a razão social para M & S Serviços e Transportes Ltda, CNPJ 07.897.704/0001-
58), tenha sido optante do SIMPLES, regime tributário simplificado disciplinado pela
Lei 9.317/96, que vigorou até a competência 06/2007.
No recurso a autuada limita-se a afirmar que a prestadora seria optante pelo
Simples e apresenta como prova guias de DARF-Simples, somente do período de janeiro a
junho/2007.
Tendo em vista a informação constante no voto recorrido, baseada em pesquisa na
base de dados da Receita Federal, informando que a prestadora não consta como optante pelo
Simples, entendo que a mera apresentação das referidas guias não são suficientes para
comprovação do enquadramento da prestadora. O DARF é documento de arrecadação emitido
pela própria empresa, que pode declarar por sua conta e risco qualquer código de recolhimento.
Não se trata de termo de opção ou declaração homologada pelo fisco de que a empresa optou
pelo SIMPLES.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.155 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720264/2012-59

Portanto, à vista da ausência de outros elementos de prova, não há como excluir
os valores lançados para as competências 01/2007 a 12/2007, vez que neste período, não há
provas de que prestadora foi optante do SIMPLES ou do Simples Nacional, sendo devida a
retenção dos 11%.
No tocante a alegação de que a prestadora recolheu todos os tributos atinentes aos
serviços prestados, ratifico os fundamentos do acórdão recorrido, que assim se manifestou:
Quanto à alegação de que a prestadora recolheu todos os seus tributos, tal argumento
não guarda relação com a controvérsia analisada. O que restou inadimplido pela
autuada, e lançado na presente autuação, refere-se a obrigações distintas da quitação dos
tributos pela prestadora, pois, trata da retenção de 11% do valor das notas fiscais e o seu
recolhimento, providências estas que não se confundem com o pagamento das
contribuições pelo prestador de serviços, podendo tais recolhimentos feitos pelo
tomador, inclusive, gerar saldo passível de restituição ou compensação, no que
dependerá de providências a cargo do prestador.
Portanto, não se trata de bitributação, mas de obrigações distintas, estando o crédito
tributário lançado em conformidade com a legislação vigente.
Desta maneira, mantém-se as contribuições lançadas nas competências 01/2007 a
12/2007.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 169
DF CARF MF
Original